Tribunal: CARF
Processo: 10120.003292/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003292/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
DINAMICA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
NORMAS GERAIS. NULIDADES. OCORRÊNCIA. ERRO APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração é passível de anulação quando há incorreção na subsunção
da norma geral e abstrata ao fato concreto, sendo vedada a posterior
modificação dos critérios definidos pela autoridade lançadora com o objetivo
de corrigir equívocos originais, sob pena de ofensa ao artigo 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado em 05/10/2021, no período da tarde.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 984/1.008) interposto contra o acórdão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
946/966, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.055.921-5, consolidado em 17/3/2008, no
montante de R$ 412.574,12, já incluídos multa e juros (fls. 2/24), acompanhado do Relatório
Fiscal (fls. 26/46), referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes às
seguintes rubricas: contribuição dos segurados, contribuição da empresa sobre a remuneração
dos empregados, contribuição relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos do trabalho (SAT/RAT) e a
contribuição devida a terceiros: Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003292/2008-95
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fls. 948/950):
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil contra a empresa em epígrafe - NFLD DEBCAD 37.055.921-5, consolidado
em 17/03/2008, no valor de R$ 412.574,12 (quatrocentos e doze mil quinhentos e
setenta e quatro reais e doze centavos), correspondente às, contribuições sociais
relativas à parte dos segurados e à da empresa, bem como às destinadas ao
financiamento dós benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros:
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 13/23, constitui o fato gerador do lançamento a
remuneração da mão-de-obra utilizada em obra de construção civil (CEI
38.730.06936/75), tendo sido o crédito apurado por aferição indireta, com base nos §§
4° e do art. 33 da Lei 8.212/1991, em razão de a contabilidade da empresa não espelhar
a sua realidade econômico-financeira, já que não foram contabilizados, em títulos
próprios, todos os fatos geradores das contribuições ora cobradas, fato este que ensejou
a lavratura dos autos de infração de números 37.055.919-3 (CFL 34) e 37.055.920-7
(CFL 38).
As irregularidades detectadas na contabilidade consistiam, em síntese:
1) existência de lançamentos contábeis, a partir de 03/2003, referentes à aquisição de
materiais, sendo que tais lançamentos foram feitos em competências anteriores àquela
declarada pela empresa como sendo a de início da obra (09/2003);
2) existência de lançamentos contábeis, a título de aquisições de materiais e despesas
com alimentação e vale-transporte, em data posterior (09 e 10/2007) àquela declarada
pela empresa como sendo a de término da obra (08/2007), cujos valores se equiparam
aos registrados na última folha de pagamento confeccionada pela empresa (08/2007),
evidenciando-se que houve remuneração a empregados não escriturada em títulos
próprios;
3) considerando a impossibilidade de se delimitar a data final dos lançamentos, já que a
empresa só estaria obrigada a apresentar a contabilidade após 90 (noventa) dias da
ocorrência do fato gerador, a fiscalização constatou outro indício de que a obra não teria
terminado em 08/2007, havendo prováveis lançamentos contábeis nos meses
subsequentes, pelo menos até 12/2007, tendo em vista a existência de notas fiscais de
prestação de serviços, emitidas por empresas contratadas;
4) existência de documento registrado indevidamente no centro de custo da obra (nota
fiscal 052— emitida por Poliarte Pinturas Ltda), referente a serviço prestado, de pintura
interna, pela empresa contratada Poliarte, em obra diversa, denominada Ginásio de
Esporte do Jardim América;
5) divergência entre os valores da remuneração de segurados informados na escrituração
contábil da empresa, apresentada em meio digital, e nas folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 24/3/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 22/4/2008 (fls. 583/633), acompanhada de documentos (fls.
635/902), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 950/952):
(...)
Da Impugnação
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

A empresa, por intermédio de seu representante legal, interpôs impugnação, às
fls.291/316, trazendo as alegações a seguir reproduzidas, em síntese:
- que os lançamentos consubstanciados na presente NFLD e nos autos-de-infração
lavrados durante a ação fiscal devem ser julgados simultaneamente;
- inobservância, quando do planejamento da ação fiscal, dos princípios constitucionais
da motivação, do interesse público, da impessoalidade, da razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que, em síntese, 1) a empresa foi recentemente fiscalizada,
não restando comprovada qualquer irregularidade; 2) há, nos autos, alegações
infundadas sobre a suposta falta de idoneidade da empresa na condução de suas
atividades, principalmente no tocante à elaboração da contabilidade apresentada; e 3) a
fiscalização agiu com excesso ao desprezar a escrita contábil da empresa baseando-se,
exclusivamente, na existência de um único erro material (nota fiscal 52, Poliarte
Pinturas Ltda) e na desconsideração de negócio jurídico perfeito (contrato de prestação
de serviços firmado entre Dinâmica-SCP e Poliarte Pinturas Ltda);
- que os Avisos de Regularização de Obra - ARO emitidos, primeiramente, pelo Centro
de Atendimento ao Contribuinte - CAC e, posteriormente, pela fiscalização, com
enquadramento da obra, respectivamente, de H20 2Q-padrão baixo, tipo 11 e H20 3Q-
padrão baixo, tipo 11, estão em desacordo com a redação atual da Instrução Normativa
MPS 03/2005 (inciso III do artigo 438 e parágrafo 7° do artigo 440), que indica como
correto o enquadramento R-16-padrão baixo, tipo 11 e, posteriormente à IN MF/RFB
829/2008, que produziu efeitos retroativos desde 01/10/2007, de R-16-padrão normal,
tipo 11;
- que os cálculos da apuração da remuneração da mão-de-obra, com base na área
construída e no padrão da obra, conforme tabela elaborada (fls.306), evidenciam
recolhimentos acima do índice estabelecido para regularização da obra, de 74,53%;
- que a inobservância da legislação acima citada, tanto pelo CAC, que não deveria nem
mesmo ter encaminhado o processo à fiscalização, quanto pelo planejamento fiscal, que
também deveria ter observado as normas em vigor, trouxe sérios prejuízos ao
contribuinte, que foi indevidamente penalizado por culpa exclusiva dos agentes
públicos;
- no mérito, insurge-se contra as justificativas apresentadas pela fiscalização, para
desconsiderar a escrita contábil da empresa, afirmando não haver qualquer
fundamentação consistente que demonstre que a notificada tenha deixado de lançar
fatos geradores de contribuições previdenciárias, bem como a existência de lançamentos
em centros de custos divergentes;
- que se configura abuso na aplicação da norma previdenciária a desconsideração do
contrato firmado entre a notificada e a Poliarte Pinturas Ltda, no qual a primeira se
comprometia a fornecer alimentação e vale-transporte para os empregados da empresa
prestadora de serviços, uma vez que, nas questões negociais, desde que não defesas em
lei, não cabe a ingerência do fisco previdenciário;
- reforça que os gastos realizados antes do início efetivo da obra, assim como aqueles
incorridos após o seu encerramento, não têm qualquer relação direta com a edificação,
tendo sido contabilizados como custos e/ou despesas do empreendimento;
- que o erro material constatado (Nota Fiscal 052, Poliarte Pinturas, R$ 670,60) é
irrelevante se avaliado dentro do universo em que está compreendido, uma vez que,
proporcionalmente, em relação ao 2° ARO, a incorreção representa insignificantes
0,018213% do custo da mão de obra avaliada (R$ 3.681.952,49);
- que tal fato é suficiente para caracterizar a improcedência do Auto-de-Infração n°
37.055.919-3, acrescentando que a auditoria, ao afirmar que a notificada contabilizou
custo de outras obras no movimento da obra em questão, o fez de forma desleal, uma
vez que não há provas do alegado;
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

- questiona o fato de a fiscalização afirmar que erros foram detectados nos arquivos
digitais apresentados e, ao mesmo tempo, deles se utilizar para apurar o crédito
consubstanciado na NFLD;
- elabora planilha (fl.315) onde procura demonstrar, através de sua escrita contábil, a
partir do volume estimado pelo cálculo da aferição indireta, que o percentual de mão-
de-obra recolhida em relação à aferida é 92,75%, o que comprovaria a inexistência de
vícios ou omissões na sua contabilidade, razão pela qual requer seja afastada a aplicação
da aferição indireta na apuração das contribuições previdenciárias.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e a produção de perícia e juntada de
documentos.
Da Diligência
Foi solicitada Diligência Fiscal, nos ternos do Despacho, às fls. 456/459, para que a
fiscalização se manifestasse sobre a alegação da empresa de que, considerando a
legislação em vigor na época do lançamento, o enquadramento correto da obra seria R-
16-padrão normal, tipo 11, e não o H20 3Q-padrão baixo, tipo 11. Solicitou-se também
que, acaso verificada incorreção no enquadramento, que fosse emitido novo Aviso de
Regularização de Obra — ARO.
Em resposta, foi elaborado Relatório Fiscal Complementar, às fls. 465/466, onde a
fiscal notificante, após esclarecer e justificar os procedimentos adotados à época da
emissão do ARO (lançamento), ressaltando a impossibilidade sistêmica de se aplicar as
normas vigentes, atinentes ao enquadramento da obra, para fins de emissão do ARO,
propõe a retificação do valor principal do débito, de R$ 345.048,19 (trezentos e
quarenta e cinco mil quarenta e oito reais e dezenove centavos) para R$ 326.808,94
(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e oito reais e noventa e quatro centavos).
A retificação proposta corresponde, em síntese, à aplicação do percentual de diferença
de 5,286% (cinco, duzentos e oitenta e seis por cento) sobre o valor originário
atualizado do débito; sendo que tal percentual representa a diferença entre o valor do
Custo Unitário Básico - CUB originalmente adotado, de 09/2007, que teve por base o
enquadramento H20 — 30-padrão baixo, e o valor do CUB correspondente ao da época
do lançamento, 10/2007, resultante do enquadramento R-16, padrão normal.
Da Manifestação sobre o Resultado da Diligência
Cientificada do Relatório Fiscal Complementar, em 04/03/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 467), a empresa, em 02/04/2009, dentro do prazo concedido para nova
manifestação, apresentou aditamento à defesa, alegando, em síntese:
- que é inconcebível que o órgão responsável pela arrecadação, levantamento e cobrança
de créditos tributários não observe e cumpra todos os dispositivos legais vigentes,
assim como é surpreendente a utilização de sistema operacional balizado por normas e
regras já revogadas;
- que a retificação sugerida no Relatório Fiscal Complementar não possui qualquer
embasamento legal;
- que, no momento da emissão do ARO de número 46047, em 08/10/2007, deveria ter
sido obedecido o enquadramento determinado pela legislação vigente;
- que não basta que o Fisco possua uma legislação, pois é necessário que ela seja
integral e fielmente aplicada; do contrário, este perde a confiabilidade, não podendo
seus atos decorrentes (lançamentos) serem convalidados, sob pena de se instalar plena e
geral insegurança jurídica para os contribuintes.
Ao final, reitera o pedido de que o presente lançamento seja julgado improcedente.
Da Decisão de Primeira Instância

A 5a Turma da DRJ em Brasília (DF), no acórdão no 03-31.269, de 29 de maio de
2009 (fls. 946/966), julgou o lançamento procedente em parte, acatando a retificação do valor
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

principal do débito proposta pela fiscalização em Relatório Fiscal Complementar, conforme
ementa do julgado abaixo reproduzida (fl. 946):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
NFLD 37.055.921-5
ERRO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
O saneamento do erro detectado na aplicação da legislação previdenciária, somado à
inexistência de prejuízo ao sujeito passivo, impede a declaração de nulidade do
lançamento.
IRREGULARIDADE. CONTABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. AFERIÇÃO
INDIRETA.
As irregularidades detectadas na contabilidade da empresa justificam a sua
desconsideração para fins de arbitramento das contribuições previdenciária.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha indicação
de quesitos e do perito.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 28/8/2009 (AR de fl.
974) e interpôs recurso voluntário em 29/9/2009 (fls. 984/1008), acompanhado de documentos
(fls. 1010/1014), alegando em síntese, o que segue:
(...)
DO VICIO FORMAL INSANÁVEL
Ficou cabalmente demonstrado que o sistema informatizado utilizado para emitir o
ARO 46047, que deu origem ao levantamento questionado, não estava em
conformidade com a legislação previdenciária vigente.
Segundo informações do próprio Auditor Fiscal, no Relatório Fiscal Complementar, a
Receita Federal do Brasil não dispõe de sistema informatizado apropriado para a re-
emissão do ARO para efeito do saneamento pretendido pelo Despacho 01 – 5a Turma da
DRJ/BSA, (...)
Em síntese, a re-emissão do ARO através do sistema DISO Clipper permanecerá
adotando o enquadramento H20 - 3Q - padrão baixo, diverso da legislação aplicável.
Por outro lado, é impossível a re-emissão com o programa adaptado, DISOWEB, visto
que este sistema altera a data original do ARO (outubro/2007) para a competência da re-
emissão.
Conforme determina o art. 53 da Lei 9.784/1999, a Administração deve anular seus
próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Nesse sentido, é farta e consistente
a jurisprudência nos casos em que se torna impossível o saneamento do erro em função
de limitações no sistema informatizado.
Colaciona jurisprudência de diversas DRJ e do Conselho de Contribuintes.
(...)
Conforme foi robustamente demonstrado, o erro detectado e oriundo da impossibilidade
técnica de correção no sistema informatizado fiscal e, de nenhuma maneira, a sugestão
de retificação do débito, proposta pelo agente fiscal e acatado pelos membros do
colegiado, soluciona a falha de enquadramento cadastral, além de, conforme
demonstraremos adiante, não se adequar a todas as alterações da legislação
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

previdenciária contidas na IN MF/RFB 829/2008, culminando em danoso prejuízo a
recorrente.
Assim, demonstrado o erro irreparável no processo e a decisão a quo equivocada, apela-
se à instância superior pela reforma do acórdão 03.31.269, fazendo com que o A.I. 37.
55.921-5 seja considerado nulo de pleno direito.
DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL
A fim de que não se instale um regime de insegurança jurídica aos contribuintes, os
lançamentos efetuados pelo Fisco Previdenciário devem acompanhar, na integra, a
aplicação da legislação vigente. Nesse sentido o Despacho no 01 – 5a Turma da
DRJ/BSA, determinou a manifestação da fiscalização quanto ao correto enquadramento
da obra e, que fosse observada as alterações e inclusões ocasionadas pela IN MPS/SRP
no 24/2007 e IN MF/RFB 829/2008.
Ocorre que a singela redução de 5,286% do crédito tributário combatido, reduzindo de
R$ 345.048,19 para R$ 326.808,93, não se mostra lógica e nem tão pouco razoável e, de
nenhuma maneira, alcança todas as modificações da norma previdenciária introduzidas
pela Instrução Normativa RFB no 829/2008.
É inconcebível que o órgão responsável arrecadação, levantamento e cobrança de
créditos tributários pela arrecadação não observe e cumpra todos os dispositivos legais
vigentes, assim como é surpreendente a utilização de sistema operacional balizado por
normas e regras já revogadas.
A conclusão apresentada pelo Auditor Fiscal não possui qualquer embasamento legal. A
discricionariedade dos atos administrativos está circunscrita nas disposições legais
vigentes, o que não e o caso da retificação sugerida no Relatório Fiscal Complementar.
(...)
A norma desprezada, IN MF/RFB 774/2007 posteriormente substituída pela IN
MF/RFB 829/2008, altera a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14 de julho de
2005, que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação de
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
As normas gerais de regularização de obra por aferição indireta estão capituladas no
Título V, Capítulo IV, da Instrução Normativa no 03/2005. Diretamente ligado ao
Capítulo de interesse, tiveram o texto alterado:
- inciso I e §§ 3o, 6o e 7o do art. 440; - art. 464 e incisos I, II, III e V do § lo;
- art. 445; - §§ 1o, 2o a 4o do art. 465;
- art. 446 - incisos I e II, § 3o e § 8o do art. 469;
- art. 447; - art. 470; e
- inciso VI do art. 449; - art. 471.
A sugestão de saneamento apresentada limitou-se a enfrentar as modificações do Art.
440 da Instrução Normativa no 03/2005, permanecendo omissa, completamente, em
relação às demais alterações conceituais acima relacionadas.
In suma, a sugestão de saneamento não cuidou de rever a metodologia do cálculo da
remuneração da mão-de-obra e das contribuições devidas descritas nos artigos 442 a
455 da IN MPS/SRP no 03/2005. Vejamos o texto original e o atualizado dos artigos que
influenciam no cálculo das contribuições devidas:
Art. 445. Caso haja recolhimento de contribuição relativa à obra, a remuneração
correspondente a este recolhimento será atualizada até a data de emissão do
ARO com aplicação das taxas de juros previstas no caput e na alínea "b" do
inciso II, todos do art. 495, e deduzida da RMT, apurada na forma do art.
443. (Nova Redação dada pela IN MF/RFB no 829, de 18/03/2008)
Art. 445. Caso haja recolhimento de contribuição relativa à obra, a remuneração
correspondente a este recolhimento será convertida em área regularizada pelo
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

sistema informatizado da SRP, que dividirá o valor desta remuneração pela
Remuneração da Mão-de-obra Total - RMT, definida no art. 443, calculada a
partir do CUB vigente na competência do recolhimento efetuado, e
multiplicará o quociente assim obtido pela área total da obra, submetida, quando
for o caso, à aplicação dos redutores previstos no art. 449. (Redação original IN
MPS/SRP no 03/2005).
Art. 446. A remuneração relativa à mão-de-obra própria, inclusive ao décimo-
terceiro salário, cujas correspondentes contribuições tenham sido recolhidas com
vinculação inequívoca à obra, será atualizada até o mês anterior ao da
emissão do ARO com aplicação das taxas de juros previstas no caput e na
alínea "b" do inciso II, todos do art. 495, e aproveitada na forma do art. 445,
considerando-se: (Nova Redação dada pela IN MF/RFB no 829, de 18/03/2008)
Art. 446. A remuneração relativa à mão-de-obra própria, inclusive ao décimo-
terceiro salário, cujas correspondentes contribuições foram recolhidas com
vinculação inequívoca à obra, será convertida em área regularizada, na forma
prevista no art. 445, considerando-se: (Redação original IN MPS/SRP no
03/2005)
Art. 447. A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao
décimo-terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham
vinculação inequívoca à obra, será atualizada até o mês anterior ao da
emissão do ARO com aplicação das taxas de juros previstas no caput e na
alínea "b" do inciso II do art. 495, e aproveitada na forma do art. 445,
considerando-se: (Nova Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 829,
de 18/03/2008)
Art. 447. A remuneração relativa à mão-de-obra terceirizada, inclusive ao
décimo-terceiro salário, cujas correspondentes contribuições recolhidas tenham
vinculação inequívoca à obra, será convertida em área regularizada, na forma
prevista no art. 445, considerando-se: (Redação original IN MPS/SRP no
03/2005).
Em resumo, as alterações acima relacionadas tratam da mudança na forma de
atualização das contribuições já recolhidas para a obtenção do salário de contribuição a
regularizar. No texto originário o salário contribuição era atualizado pelo CUB, ao passo
que pela redação atual o salário de contribuição é atualizado mensalmente pela SELIC.
No caso em concreto, pelo acompanhamento da 2a parte do ARO (Autos fls 404), nota-
se que todos os salários de contribuição já recolhidos foram atualizados pelo CUB,
sendo primeiramente convertidos em m2 e posteriormente levantado 7.449,66 M2 de
área a regularizar, o que representava R$ 937.630,94 de salário de contribuição a
regularizar. De forma diversa, a legislação previdenciária vigente determinou que os
salários de contribuição já recolhidos fossem atualizados pela SELIC e que o produto da
diferença destes e da Remuneração da Mão-de-obra Total (RMT) seria o salário de
contribuição a regularizar.
Ainda que não tenha sido demonstrado o prejuízo do sujeito passivo, o que faremos
adiante, o levantamento do crédito tributário com a aplicação de método diverso ao
definido pela norma previdenciária vigente, macula o lançamento fiscal e compromete a
garantia de liquidez e certeza do crédito previdenciário
(...)
Dessa forma, tendo sido cabalmente demonstrada a inaplicação da legislação tributária
vigente constituindo assim em vício insanável, a incerteza do crédito previdenciário e,
ainda, a decisão imprecisa da primeira instância, roga-se ao colegiado do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais pela reforma do acórdão 03-31.269, fazendo com
que o A.I. 37.055.921-5 seja considerado nulo de pleno direito.
DO PREJUÍZO DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

Mesmo que divergindo das alegações do agente fiscal para a desconsideração da escrita
contábil regular e, considerando improvável a subsistência do Auto de Infração após a
preliminar e contundente apresentação de vícios irreparáveis na edificação do credito
previdenciário, ainda assim demonstraremos adiante o prejuízo causado ao sujeito
passivo no caso de manutenção do lançamento retificado.
A posição da Relatoria, acompanhada pelos demais membros da 5a Turma da DRJ/BSA,
foi pela, procedência parcial do crédito, mantendo-se o valor nominal de R$ -
326.808,93 (Trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e oito Reais e noventa e três
centavos). Para alcançar tal resultado, o salário de contribuição a regularizar teve de ser
alterado de R$ 937.630,94 (Novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta Reais e
noventa e quatro centavos), para R$ 888.067,76 (Oitocentos e oitenta oito mil, sessenta
e sete Reais e setenta e seis centavos).
Ocorre que, conforme já exaustivamente demonstrado, a proposta de saneamento do
procedimento fiscal não se esmerou ao ponto de rever a metodologia do cálculo da
remuneração da mão-de-obra e das contribuições devidas.
É neste aspecto que se consolida o excessivo e ilegal prejuízo do recorrente.
A partir dos conceitos insertos na legislação previdenciária vigente, constatamos, é o
que comprova a planilha anexa, que o salário de contribuição a regularizar deve ser
alterado de R$ 937.630,94 (Novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta Reais e
noventa e quatro centavos), para R$ 383.888,42 (Trezentos e oitenta e três mil,
oitocentos e oitenta oito Reais e quarenta e dois centavos) após a atualização das
contribuições recolhidas pela SELIC.
A modificação acima demonstrada representa, em números reais, uma redução do
crédito previdenciário de R$ 326.808,93 (Trezentos e vinte e seis mil, oitocentos e oito
Reais e noventa e três centavos), para R$ 141.270,94 (Cento e quarenta e um mil,
duzentos e setenta Reais e noventa quatro centavos). Ou seja, mantidos os critérios
ilegais adotados pela fiscalização, constatados pela inobservância das alterações
inseridas nos artigos 445, 446 e 447 da IN MPS/SRP no 03/2005, recairá sob o sujeito
passivo um ônus excessivo de R$ 185.537,99 (Cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e
trinta sete Reais e noventa e nove centavos).
Mesmo acreditando ser incerta a possibilidade da revisão do acórdão em razão do
mérito, tendo em vistas os diversos vícios insanáveis esculpidos na constituição do
crédito tributário, pede-se, em última hipótese, a reforma do acórdão 03-31,269 no
sentido de reduzir do crédito previdenciário para R$ 141.270,94 (Cento e quarenta e um
mil, duzentos e setenta Reais e noventa quatro centavos).
DO PEDIDO
Diante do que foi exaustivamente exposto e fundamentado REQUER:
a) Que inicialmente seja reconhecida a tempestividade do presente recurso, recebendo-o
e dando-lhe conhecimento, no sentido de seu regular processamento e julgamento;
b) Que seja o acórdão n 0 03-31.269, da 5a Turma da DRJ/BSA, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília-DF na sessão de 29 de maio de
2009 , REFORMADO, no sentido de declarar IMPROCEDENTE culminando com a
ANULAÇÃO do lançamento levado a efeito através do Auto de Infração no
37.055.921-5, considerando o vício formal insanável, o descumprimento da legislação
previdenciária vigente e a incerteza, falta de liquidez do crédito tributário levantado; e
c) Alternativamente, considerando a improvável manutenção do crédito após a análise
das preliminares apresentadas, que o acórdão no 03-31.269 seja reformado de modo que
o crédito previdenciário seja reduzido para R$ 141.270,94 (Cento e quarenta e um mil,
duzentos e setenta Reais e noventa quatro centavos).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
O Recorrente pugna pela declaração de nulidade do auto de infração considerando
vício formal insanável o descumprimento da legislação previdenciária vigente, a incerteza e a
falta de liquidez do crédito tributário.
Preliminarmente, por esclarecedor, oportuna a reprodução do seguinte excerto do
recurso do contribuinte (fl. 986):
(...)
No bojo da impugnação foram apresentadas evidências de ilegalidade na formação do
crédito combatido, descumprimento da legislação previdenciária, o que desencadeou no
Despacho 01 – 5a Turma da DRJ/BSA (Autos, fls 456), determinando a realização de
diligência fiscal para que, se constatada incorreções, fosse emitido novo Aviso de
Regularização de Obra - ARO e, in verbis, fosse observada a legislação em vigor à
época do lançamento, com as alterações e inclusões ocasionadas pela IN MPS/SRP no
24/2007 e IN MF/RFB 829/2008, que no caso desta última, de acordo com o seu art.
30, produz efeitos a partir de 1o de outubro de 2007.
Em cumprimento ao Despacho supracitado foi elaborado um Relatório Fiscal
Complementar (Autos, fls 465) reconhecendo as alegações do contribuinte/recorrente
quanto ao erro do enquadramento fiscalização, destacando, ainda, a impossibilidade da
emissão de novo ARO atualizado/adaptado à nova metodologia prevista na legislação
previdenciária.
Ainda que confirmada a falha, considerada reprovável pela Relatora do acórdão
rechaçado, esta, juntamente com os demais membros da 5a Turma de Julgamento,
considerou parcialmente procedente o crédito, com o argumento de que impede a
declaração de nulidade do lançamento o saneamento do erro na aplicação da legislação
previdenciária e que não houve prejuízos ao recorrente.
(...)
O artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) define o
lançamento nos seguintes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 enumera os elementos cuja
especificação é obrigatória no auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.287 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003292/2008-95

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Consoante o artigo 146 do Código tributário Nacional (CTN):
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Dos dispositivos legais acima reproduzidos extrai-se que o auto de infração é
passível de anulação quando há incorreção na subsunção da norma geral e abstrata ao fato
concreto, sendo vedada a posterior modificação dos critérios definidos pela autoridade lançadora
com o objetivo de corrigir equívocos originais, sob pena de ofensa ao artigo 146 do CTN.
Em que pese a DRJ ter alegado o saneamento do erro quanto a aplicação da
legislação (fl. 958), o ordenamento legal não permite a retificação do lançamento após a ciência
do contribuinte, notadamente quando baseada em norma não mais vigente.
Convém ponderar, ao demais, conforme bem pontuado pelo Recorrente (fls.
994/998):
(...) que a singela redução de 5,286% do crédito tributário combatido, reduzindo de R$
345.048,19 para R$ 326.808,93, não se mostra lógica e nem tão pouco razoável e, de
nenhuma maneira, alcança todas as modificações da norma previdenciária introduzidas
pela Instrução Normativa RFB no 829/2008.
(...)
A sugestão de saneamento apresentada limitou-se a enfrentar as modificações do Art.
440 da Instrução Normativa no 03/2005, permanecendo omissa, completamente, em
relação às demais alterações conceituais acima relacionadas.
(...)
Assim, contrariamente ao apregoado pela autoridade julgadora de primeira
instância, no caso em análise o lançamento da forma como foi realizado restou viciado, com
utilização de base normativa revogada, aliada à impossibilidade técnica da correção nos sistemas
informatizados, comprometendo a garantia de liquidez e certeza do crédito previdenciário.
Por tal razão, o lançamento formalizado nos presentes autos é insubsistente, não
sendo possível a modificação procedida no lançamento motivada pela autoridade julgadora de
primeira instância, ajustando-o parcialmente de acordo com a norma então vigente à época dos
fatos.
Ante o exposto, devem ser acolhidas as alegações de nulidade da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital